Tribunal: TJPA
Processo: 0002698-41.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002698-41.2007.8.14.0301

APELANTE: AFONSO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTO NA LEI ESTADUAL 5.320/1986 PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR POLICIAL MILITAR. SUPRESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - LCE Nº 142/21. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO na Apelação Cível
interposto por
Afonso dos Santos Souza
em face da decisão monocrática de minha relatoria (id. 15288942), assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR E S T A D U A L N º 3 9 / 0 2 , A R T I G O 9 4 , § 1 º . S U P R E S S Ã O D A I N C O R P O R A Ç Ã O D A V A N T A G E M . A L E G A Ç Ã O D E INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21 DIRIMINDO A CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECORRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Em suas razões (id. 1577665), o agravante esclarece, inicialmente, que é beneficiário da justiça gratuita e que, em razão disso, deixou de recolher as custas referentes ao preparo recursal.

Prossegue aduzindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do presente recurso para ser julgado após a apreciação da ADI nº 5.154, que tem como objeto a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual - LCE nº 039/2002, cuja sessão de julgamento já fora designada.

Quanto ao mérito, alega a necessidade de reforma da decisão agravada, em virtude da Lei Complementar Estadual - LCE nº 142/2021 ser aplicável somente às situações jurídicas que surgirem a partir da sua edição, não alcançando, assim, o caso concreto.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 15778527), o agravado refutou as argumentações recursais, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 17254377).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a necessidade de sobrestamento do julgamento do presente recurso, devido o julgamento iminente da ADI nº 5.154 no STF, sustentando, quanto ao mérito, a inaplicabilidade da LCE nº 142/2021 ao caso concreto.

Sobre a necessidade de sobrestamento do presente processo, entendo que tal pedido se esvaziou com o tempo, considerando que a ADI nº 5.154 recentemente foi julgada em sessão virtual no STF, tendo sido proferido o veredito de improcedência, cuja ementa reproduzo a seguir, “verbis”:

Ementa e Acórdão12/09/2023 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.154 PARÁ

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

REDATOR DO ACÓRDÃO RISTF: MIN. GILMAR MENDES

REQTE.(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

ADV.(A/S): IAN RODRIGUES DIAS E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

INTDO.(A/S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, julgar improcedente a ação direta, nos termos do voto do Redator para o acórdão.

Brasília, Sessão Virtual de 15 a 22 de setembro de 2023. (grifei)

Quanto à tese de inaplicabilidade da LCE nº 142/2021 ao caso concreto, já foi dito que, de acordo com a interpretação literal do art. 136, parágrafo único, desse normativo, o agravante não possui direito à pretendida incorporação, em razão das funções que exerceu estarem relacionadas ao período de 13/02/2003 à 26/01/2007, sendo posterior, portanto, à edição da LCE nº 44/03, ocorrida em 23/01/2003, conforme trecho do julgado impugnado destacado a seguir, “verbis”:

“...

Assim, tem-se que o apelante não possui direito à incorporação pelo exercício de função gratificada/comissionada,
tendo em vista que as funções que exerceu estão relacionadas ao período compreendido entre 13/02/2003 à 26/01/2007, sendo, portanto, o exercício posterior a 23/01/2003, data da promulgação da Lei Complementar nº 44/03.
Nesse sentido, referida situação não lhe rende o direito à almejada incorporação, nos termos, inclusive, da interpretação analógica da jurisprudência desta Corte, “verbis”:

...”

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024